Tribunal: TJSP
Processo: 1007097-21.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia.
I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia.
I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as conclusões do expert judicial. Manutenção do valor fixado.
II. Correção monetária a partir da data do laudo, de acordo com as variações do IPCA (STJ, tema 905).
III. Honorários advocatícios que devem ser apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1o e 30, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41.
Sucumbência pelo ente desapropriante se sua oferta for inferior à indenização fixada em sentença; se houver coincidência entre o valor oferecido e o fixado a sucumbência será recíproca e se a oferta superar a indenização, o desapropriado sucumbirá. Precedentes do STJ.
Redução devida da verba para 1% sobre a diferença entre a indenização fixada em sentença e a oferta inicial. Percentual arbitrado em sentença (5%) que se revela excessivo e não guarda correlação com a complexidade da demanda, tampouco com o trabalho exigido do patrono da parte vencedora. Vedação ao enriquecimento sem causa.
VIII. Sentença reformada em parte. Recursos voluntário e oficial parcialmente providos.